Tribunal: STF
Processo: HC 121709
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENORIDADE DO ADOLESCENTE. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I – Agiu bem o magistrado sentenciante, que, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu provada a materialidade do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como bem destacou o representante do Parquet Federal, o adolescente apresentou o documento de identidade à autoridade policial por ocasião da lavratura do Boletim de Ocorrência, no qual se comprova sua menoridade à época dos fatos. 



    II – Ao prover o recurso especial interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, o Superior Tribunal de Justiça apenas realizou uma nova valoração dos elementos fático-júridicos existentes nos autos, fazendo prevalecer o entendimento do magistrado de primeiro grau, que entendeu comprovada a menoridade da vítima, com base no conjunto de fatos e provas dos autos, nos termos da Súmula 74 daquela Corte.



    III – Ordem denegada.